Tribunal: STF
Processo: ARE 1382879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE REGISTRO DA APOSENTADORIA DA IMPETRANTE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM RAZÃO DA INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE EM SEUS PROVENTOS. SERVIDORA DESTE TRIBUNAL QUE SE APOSENTOU COMPULSORIAMENTE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, EM 2009, NO EXERCÍCIO DO CARGÃO DE ESCRIVÃO. VANTAGEM CUJO RECEBIMENTO, PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, DEPENDE DO EFETIVO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO DA SERVENTIA, O QUE IMPOSSIBILITA A SUA INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. IMPETRANTE APOSENTADA SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.352/08, A QUAL IMPEDE, NO ARTIGO 35, A INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS SEGURADOS DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE LOCAL DE TRABALHO, DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU DE CARGO EM COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 5.352/08, COMO DETERMINADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL AO JULGAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0059258-82.2013.8.19.0000, OCASIÃO EM QUE FOI ADMITIDA A INCLUSÃO DA GRATIFIDAÇÃO DE TITULARIDADE NO CÁLCULO DA MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INCORPORAÇÃO INTEGRAL. JULGAMENTO QUE APRESENTA NATUREZA VINCULATIVA, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 109 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. ASSIM, FAZ JUS A IMPETRANTE À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE NO CÁLCULO DA MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE SOBRE A MESMA FOI VERTIDA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente